Tribunal: STJ
Processo: 0804203-35.2022.4.05.8500
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2189351 - SE(2024/0480425-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CLINICA INTEGRADA HOMO LTDA
AGRAVANTE
: ONCO HEMATOS S.A.
ADVOGADOS
: FÁBIO LOPES VILELA BERBEL - PR034846
DIOGO LOPES VILELA BERBEL - PR041766
ROMULO CRISTIANO COUTINHO DA SILVA - SP318817
LUCAS MUNIZ TORMENA - SP378194
LETÍCIA SILVA ESQUIAPATI - PR098013
PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE MARCO - SP450321
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ.
CPC/2015
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada, em juízo de reconsideração, não conheceu do recurso especial,
pela incidência da
quanto à alegada violação aos arts. 489, § 1o, I, IV,
Súmula 284/STF
V e VI, 1.022, II, e 1.030, I e II, do CPC, pela conformidade do acórdão recorrido com a
jurisprudência deste STJ em relação à natureza indenizatória das horas extras e seu
respectivo adicional, pela incidência da
e pela jurisprudência deste
Súmula 283/STF
STJ no tocante à edição da Lei 13.485/2017.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015,
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55180355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:12
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: f5933a1d-d591-402c-a679-44c4cbbc33cd

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:12
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: f5933a1d-d591-402c-a679-44c4cbbc33cd

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2189351 - SE(2024/0480425-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CLINICA INTEGRADA HOMO LTDA
AGRAVANTE
: ONCO HEMATOS S.A.
ADVOGADOS
: FELLIPE CIANCA FORTES - PR040725
DIOGO LOPES VILELA BERBEL - PR041766
ROMULO CRISTIANO COUTINHO DA SILVA - SP318817
LUCAS MUNIZ TORMENA - SP378194
LETÍCIA SILVA ESQUIAPATI - PR098013
PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE MARCO - SP450321
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ.
CPC/2015
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada, em juízo de reconsideração, não conheceu do recurso especial,
pela incidência da
quanto à alegada violação aos arts. 489, § 1o, I, IV,
Súmula 284/STF
V e VI, 1.022, II, e 1.030, I e II, do CPC, pela conformidade do acórdão recorrido com a
jurisprudência deste STJ em relação à natureza indenizatória das horas extras e seu
respectivo adicional, pela incidência da
e pela jurisprudência deste
Súmula 283/STF
STJ no tocante à edição da Lei 13.485/2017.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015,
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
CLINICA INTEGRADA HOMO LTDA e OUTRA contra a decisão que, em juízo de
reconsideração, não conheceu do recurso especial, pela incidência da Súmula 284/STF
quanto à alegada violação aos arts. 489, § 1o, I, IV, V e VI, 1.022, II, e 1.030, I e II, do
CPC, pela conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência deste STJ em
Documento eletrônico VDA54226920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:18
Código de Controle do Documento: 53441c8a-5e95-4e14-a39e-70e90e2857a7

relação à natureza indenizatória das horas extras e seu respectivo adicional, pela
incidência da
e pela jurisprudência deste STJ no tocante à edição da
Súmula 283/STF
Lei 13.485/2017.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "conforme fundamentos
expostos em suas razões recursais, especificamente no tópico 'Da violação à
legislação infraconstitucional' (fls. e-STJ
), a Agravante apontou que a redação
336/343
adotada pelo legislador demonstra que não se pretendeu tratar sobre a natureza
indenizatória das horas extras apenas para Estados e Munícipios, como indevidamente
afirma o acórdão recorrido, mas, de fato, determinar a natureza jurídica da verba para
fins previdenciários" (fl. 644) e que "as Súmulas no 283 e
não devem ser
284/STF
aplicadas ao presente caso, devendo ensejar a reforma da decisão agravada, eis que a
Agravante refutou, de forma expressa e fundamentada, o argumento do tribunal local
de que o
da
'não se presta, por si só, a definir a natureza
art. 11
Lei no 13.485/17
jurídica das horas extras e do se respectivo adicional'" (fl. 648).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação (fl.
in albis
657).
É o relatório.

VOTO

O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada, em juízo de reconsideração, não conheceu do recurso
especial, pela incidência da
quanto à alegada violação
Súmula 284/STF
aos arts. 489,
Documento eletrônico VDA54226920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:18
Código de Controle do Documento: 53441c8a-5e95-4e14-a39e-70e90e2857a7

§ 1o, I, IV, V e VI, 1.022, II, e 1.030, I e II, do CPC, pela conformidade do acórdão
recorrido com a jurisprudência deste STJ em relação à natureza indenizatória das
horas extras e seu respectivo adicional, pela incidência da
e pela
Súmula 283/STF
jurisprudência deste STJ no tocante à edição da Lei 13.485/2017.
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica dos
fundamentos relativos à incidência da
quanto à alegada violação
Súmula 284/STF
aos
arts. 489, § 1o, I, IV, V e VI, 1.022, II, e 1.030, I e II, do CPC, à conformidade do
acórdão recorrido com a jurisprudência deste STJ em relação à natureza indenizatória
das horas extras e seu respectivo adicional e à jurisprudência deste STJ no tocante à
edição da Lei 13.485/2017.
Especificamente no que tange aos fundamentos relativos à jurisprudência
deste STJ, ressalto que, "inadmitido o recurso em razão da aplicação das Súmulas n.
ou
o entendimento desta Corte é no sentido de que cabe ao
83/STJ
568/STJ,
recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes ao precedente utilizado
na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele
momento ou que estaria superada, ou ainda que, de fato, existe a propalada distinção
entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação do
óbice, o que não aconteceu no presente caso" (AgInt no AREsp n. 2.156.364/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
.
6/12/2023)
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual entende-se que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
Documento eletrônico VDA54226920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:18
Código de Controle do Documento: 53441c8a-5e95-4e14-a39e-70e90e2857a7

2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS n.
relatora
3.430/MA,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do
e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo
CPC/2015;
interno quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA54226920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:18
Código de Controle do Documento: 53441c8a-5e95-4e14-a39e-70e90e2857a7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no REsp 2.189.351 / SE
Número Registro: 2024/0480425-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08042033520224058500 8042033520224058500
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLINICA INTEGRADA HOMO LTDA
RECORRENTE : ONCO HEMATOS S.A.
ADVOGADOS
: FÁBIO LOPES VILELA BERBEL - PR034846
DIOGO LOPES VILELA BERBEL - PR041766
ROMULO CRISTIANO COUTINHO DA SILVA - SP318817
LUCAS MUNIZ TORMENA - SP378194
LETÍCIA SILVA ESQUIAPATI - PR098013
PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE MARCO - SP450321
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLINICA INTEGRADA HOMO LTDA
AGRAVANTE : ONCO HEMATOS S.A.
ADVOGADOS : FÁBIO LOPES VILELA BERBEL - PR034846
DIOGO LOPES VILELA BERBEL - PR041766
Documento eletrônico VDA55148361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:14
Código de Controle do Documento: 7b213d83-fdef-4109-a3a0-5c3af9e47933

ROMULO CRISTIANO COUTINHO DA SILVA - SP318817
LUCAS MUNIZ TORMENA - SP378194
LETÍCIA SILVA ESQUIAPATI - PR098013
PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE MARCO - SP450321
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:14
Código de Controle do Documento: 7b213d83-fdef-4109-a3a0-5c3af9e47933